Tribunal: CARF
Processo: 10880.947861/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.947861/2021-81
ACÓRDÃO
1202-002.272 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Não comprovada as retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ,
impõe-se o seu não reconhecimento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode
servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas
hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar, provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1202-002.271, de 16 de dezembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10880.923011/2021-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.272 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947861/2021-81
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que NÃO HOMOLOGOU o
Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 02113.96837.030620.1.7.02- 0960, relativo a Saldo Negativo
IRPJ, do terceiro trimestre de 2016, no total de R$ 149.511,14, do qual não foi reconhecido valor
disponível.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO.
Somente o crédito líquido e certo do sujeito passivo contra a Fazenda pública é
passível de restituição ou utilização em pedido de compensação.

Cientificado da referida decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual
repetiu as alegações já apresentadas na Manifestação de Inconformidade, sem apresentar os
extratos bancários demandados pelos julgadores a quo e, por fim, solicitou:
24. À vista de todo o exposto, comprovada a origem e a procedência dos créditos
declarados em ECF do ano de 2016, requer que o presente Recurso Voluntário
seja conhecido e provido, para reformar totalmente o v. acórdão e ao final:
(i) Homologar o valor total original do saldo negativo de IRPJ do ano de
2016, no importe de R$ 149.511,14, (cento e quarenta e nove mil,
quinhentos e onze reais e catorze centavos) e;
(ii) Compensar a totalidade do saldo negativo de IRPJ declarado em ECF,
com
os
débitos
informados
nos
PER/DCOMP
n°
02113.96837.030620.1.7.02-0960
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.272 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947861/2021-81
3
(iii) Que o Processo de Crédito n° 10880.947861/2021-81 seja registrado no
sistema da RFB como “processo fiscal com exigibilidade suspensa” ou em
outra situação que não sejam óbices para a Recorrente renovar sua
Certidão Negativa; e
(iv) Que o nome da Recorrente não seja incluído no Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN, nos
termos do artigo 7o da Lei n. 10.522/02, SERASA e outros Órgãos de
Proteção e Defesa do Consumidor.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 17 de abril
de 2024 (fls. 448/449), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 09 de maio
daquele ano (fl. 450), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, por procurador da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso I, e 48 do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

MÉRITO
No Despacho Decisório e na decisão de primeira instância, foram reconhecidas, na
composição do saldo negativo compensado pela Recorrente, todas as retenções
informadas pelas fontes pagadoras por meio de Declaração do Imposto sobre a
Renda retido na Fonte (DIRF).
A controvérsia posta diz respeito à comprovação das retenções apontadas no
Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa.
É sabido que a jurisprudência do CARF se consolidou no sentido de que o
comprovante emitido pela fonte pagadora não é único meio hábil a comprovar a
existência de retenções. Neste sentido, a Súmula CARF no 143:
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.272 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947861/2021-81
4
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020)
Neste sentido, são válidos outros meios de prova hábeis e idôneos para a
comprovação das retenções, bem como de que as receitas a elas correspondentes
foram submetidas à tributação, em linha com a Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresenta notas fiscais
eletrônicas de serviços, demonstrativo de composição dos valores recebidos e
conciliação bancária, extratos do seu Livro Razão referentes às contas “31101001
– RECEITA DE SERVIÇOS”, “11201001 – CLIENTES NACIONAIS” e “11303003 –
RETENÇÃO DE IR”.
Na decisão de primeira instância, embora tenha se acatado a possibilidade de
comprovação por outros meios hábeis e idôneos, na ausência dos informes de
rendimentos, apontou-se a ausência de apresentação dos extratos bancários que,
ao lado dos elementos de prova apresentados permitiria a constatação de que os
valores recebidos pela Recorrente não englobariam as supostas retenções.
O entendimento que embasou a decisão de primeira instância se alinha,
perfeitamente, à Súmula CARF no 80, acima transcrita.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente não apresenta qualquer novo elemento
de prova.
Limita-se a arguir aquilo que já foi reconhecido na decisão de primeira instância,
ou seja, a possibilidade de comprovação das retenções por meios de prova hábeis
e idôneos diversos dos informes de rendimentos.
Além disso, aponta que a retenção na fonte, recolhimento e declaração seria de
responsabilidade dos tomadores de serviço, de modo que os valores
correspondentes deveriam deles ser exigidos, sem obstar o reconhecimento do
seu direito creditório.
Ora, não se está, no presente processo, exigindo-se qualquer valor de IRRF da
Recorrente.
Apenas, exige-se, para a comprovação da liquidez e certeza necessária à
autorização da compensação tributária, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional, que todos os elementos que compõem o saldo negativo compensado
pela Recorrente sejam efetivamente comprovados.
Na ausência de informações em DIRF e da apresentação de comprovantes de
rendimentos, a Recorrente deveria apresentar, para comprovar que as retenções
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.272 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947861/2021-81
5
alegadas, de fato, foram realizadas, as notas fiscais, extratos bancários
demonstrando o recebimento dos valores líquidos das retenções e a escrituração
contábil/fiscal com os respectivos registros, de modo a permitir à autoridade
administrativa, em cotejo com as declarações apresentadas pelo sujeito passivo,
aferir a submissão das receitas à tributação.
A Recorrente apresentou as notas fiscais e elementos da escrituração contábil,
mas não forneceu os extratos bancários que demonstrassem o recebimento dos
valores líquidos, inclusive para confronto com a conciliação bancária juntada com
a Manifestação de Inconformidade.
Tal ponto foi apontado pelos julgadores de primeira instância.
Reconhece-se que a Recorrente efetuou um esforço probatório significativo, na
apresentação da Manifestação de Inconformidade, de modo que, os julgadores a
quo, inclusive, poderiam ter realizado a conversão do julgamento em diligência
para a apresentação das provas restantes.
Tal possibilidade, entretanto, não é uma obrigatoriedade, na medida em que, nos
processos de restituição/compensação o ônus de comprovar a liquidez e certeza
do direito creditório invocado recai sobre os contribuintes.
Ademais, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a realização de
diligências é uma faculdade do julgador administrativo, quando as entender
necessárias.
Não é o caso, igualmente, de se converter o julgamento em diligência, neste
momento, na medida em que a Recorrente foi, detalhadamente, orientada acerca
dos elementos de prova que deveria apresentar e se furtou a juntá-los aos autos,
no momento da apresentação do Recurso Voluntário.
Não há nenhum reparo a se fazer, portanto, na decisão recorrida, que analisou
integralmente todas as provas reunidas nos autos e nos sistemas informatizados
da Secretaria da Receita Federal.
O momento de apresentação das provas pelo sujeito passivo é com a
apresentação da Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sendo admitido o
complemento com o Recurso Voluntário, nas situações amparadas pela legislação.
Não se pode, entretanto, admitir, ainda mais em sede de julgamento de segunda
instância, que a diligência seja realizada para a apresentação das provas que
deveriam ter sido já apresentadas pelo contribuinte juntamente com os seus
recursos.

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.272 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947861/2021-81
6
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Fl. 761
DF CARF MF
Original